Tribunal: TJSP
Processo: 2098289-94.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Interesse Particular
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
r no 151/2024 EBS, de 4 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa do Poder Legislativo, que concedeu o benefício de faltas abonadas aos servidores municipais temporários. norma QUE ALTERA REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. violação AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA AOS ARTS. 5°, caput, 24, § 2°, 4 e 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE, com ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2098289-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Interesse Particular

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de cafelândia contra a Lei complementar no 151/2024 EBS, de 4 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa do Poder Legislativo, que concedeu o benefício de faltas abonadas aos servidores municipais temporários. norma QUE ALTERA REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de cafelândia contra a Lei complementar no 151/2024 EBS, de 4 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa do Poder Legislativo, que concedeu o benefício de faltas abonadas aos servidores municipais temporários. norma QUE ALTERA REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. violação AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA AOS ARTS. 5°, caput, 24, § 2°, 4 e 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE, com ressalva.